Tribunal: TJSP
Processo: 1026272-90.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
LOCAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Fiadores – Renúncia expressa dos fiadores ao benefício de ordem – Responsabilidade solidária – Ausência de exoneração da fiança com base no art. 12, § 2o, da lei federal no 8245/91 – Sentença mantida.

Apelação não provida.